Tribunal: TJMT
Processo: 1006806-73.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006806-73.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA GOMES DOS SANTOS - CPF: 008.530.241-46 (APELADO), LIBIA SAMPAIO DE SOUSA - CPF: 034.585.653-88 (ADVOGADO), VALDIVINO DAMIAO NERES - CPF: 283.828.701-04 (ADVOGADO), MARCOS LUCIANO DE SOUZA - CPF: 790.821.141-00 (APELANTE), RONALDO BORGES SILVA - CPF: 042.926.731-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO
INCONTROVERSA
. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE EM DEMANDA POSSESSÓRIA. POSSE LEGÍTIMA DA AUTORA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de
Manutenção de Posse c/
c
Perdas e Danos c/
c
Pleito Cominatório com Pedido de “Medida Liminar”
,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, mantendo a
recorrida
na posse d
o
imóvel
objeto da lide.
O
apelante
pleiteia
a reforma do
decisum
para que seja reconhecida sua posse legítima sobre o
bem
, além da condenação da apelada ao pagamento das custas processuais, dos honorários
advocatícios
e de multa por litigância de má-fé. Ainda, postula a concessão da gratuidade de justiça em sede
recursal
.
Em suas contrarrazões, a recorrida postula a
revogação dos benefícios da justiça gratuita
concedidos
ao apelante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
: (i) a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça deferida ao apelante; (
ii
)
a legitimidade da posse exercida pela autora
, em contraposição à propriedade alegada pelo réu;
(
i
ii
) a ocorrência de turbação; (
iv
) a alegada ausência de fundamentação da sentença; e (v) a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de justiça foi adequadamente deferida pela instância de piso, com base nos documentos que comprovaram a hipossuficiência financeira do recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

4.
Nas ações possessórias, o domínio do bem não constitui elemento relevante, sendo suficiente a demonstração da posse legítima e da ocorrência de turbação.

5. No caso, o conjunto probatório existente nos autos evidencia
a posse legítima da autora e a turbação praticada pelo réu
,
de modo que
imperioso o reconhecimento da procedência do pleito possessório
para assegurar a manutenção da requerente
na área objeto do litígio.

6.
A sentença apresenta fundamentação adequada, com análise minuciosa do conjunto probatório, atendendo ao
disposto no
art. 93, IX
,
da Constituição
da República
.

7. Não
restaram
configuradas
, na espécie,
as hipóteses do art. 80 do CPC para caract
erização da litigância de má-fé
, dado o exercício regular do direito de ação pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento: “
Nas ações possessórias, a comprovação de posse legítima e a ocorrência de turbação são suficientes para assegurar a manutenção de posse, sendo irrelevante a titularidade de domínio
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR,
art
s
. 5º, XXXV
,
e 93, IX;
CC, art.
1.210; CPC,
arts
. 80, 85, § 11, e 98.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
1.774.660/RJ;
AgInt
no
REsp
1.785.426/PB;
AgInt
no
REsp
1.743.428/MG;
AgInt
no
AREsp
1.089.437/MG;
AgInt
no
AREsp

1.564.850/MG,
AREsp
n. 2.379.584; TJMT, N.U 0010583-16.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MARCOS LUCIANO DE SOUZA

contra
sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível d
a

Comarca de
Barra
do Garças

que
,
nos autos da
Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos c/c Pleito Cominatório com Pedido de “Medida Liminar”
movida por
ROSÂNGELA GOMES DOS SANTOS
,
julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, mantendo a autora na posse do imóvel localizado na
Agrovila
Taba Azul (
Tabaju
), lote n. 03, quadra n. 09, Município de Barra do Garças
(id.

250618191
).

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta
, em suma,

ser
legítimo proprietário e detentor da posse do imóvel objeto do litígio, conforme matrícula n. 76880 do 1º Ofício de Registro de Imóveis.

Consigna que sua propriedade sobre o imóvel é incontestável, uma vez que está devidamente
registrada
e que a apelada não conseguiu comprovar a posse legítima do bem, aduzindo que o contrato de compra e venda por ela apresentado não atende aos requisitos legais de validade e forma, por não ter sido
registrado
em cartório, tampouco possuir assinatura de testemunhas, razão pela qual, segundo alega, a recorrida não possui legitimidade para propor a ação possessória.

Menciona que sempre agiu de boa-fé e que a
apelada
praticou atos de turbação da posse ao invadir o lote de sua propriedade e iniciar a construção de um muro de forma arbitrária e sem autorização.

A
duz que a
recorrida
não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que demonstre de forma inequívoca a ocorrência dos danos que
afirma
ter sofrido, tornando insustentável a pretensão
indenizatória
.

Defende que
a ausência de uma fundamentação adequada e a desconsideração das provas por ele apresentadas configuram violação ao dever de motivação das decisões judiciais, comprometendo a validade da sentença
.

Cita a existência de equívoco da autora em relação ao endereço dos lotes,
asseverando que
as
provas
carreadas
ao feito
demonstram localidades divergentes.

Com essas considerações, pleiteia
a reforma do
decisum
para que seja reconhecida sua posse legítima sobre o imóvel em questão, além da condenação da apelada ao pagamento das custas processuais, dos honorários
advocatícios
e de multa por litigância de má-fé. Ainda, postula a concessão
da gratuidade de justiça em sede
recursal
.

A
recorrida

apresent
ou
suas contrarrazões
, pugnando pel
a revogação
dos benefícios da justiça gratuita
concedidos

ao apelante,
o
des
provimento do
apelo, e a condenação da parte adversa ao
pagamento das custas processuais e honorários
sucumbenciais
(id.
250618194
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ROSÂNGELA GOMES DOS SANTOS

ajuizou
Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos c/c Pleito Cominatório com Pedido de “Medida Liminar”

em
desfavor de
MARCOS LUCIANO DE SOUZA
,

pretendendo

ser mantida na posse
do imóvel situado na Av. Principal, quadra 09, lote
3
, do Loteamento denominado Taba Azul (
Tabaju
), no Município de Barra dos Graças, impedindo o réu de realizar novas turbações, sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada uma, assim como a condenação a título de perdas e danos, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e das custas processuais e honorários
advocatícios

(id. 250617176).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente procedente a
pretensão inicial
, nos seguintes termos:

“(...) 13.
A princípio, cabe salientar que a ação possessória
limita-se
à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

14. Se de natureza possessória o pedido do autor, como no caso dos autos, a perquirição processual deve se restringir à investigação sobre quem é o possuidor, à luz do que dispõe o art. 561, CPC, que estabelece os requisitos necessários ao sucesso do pleito possessório, senão vejamos:
(...
)

15. No caso em análise, a autora requer a manutenção de posse do
imóvel localizado na Agrovila Taba Azul
(
Tabaju
), lote nº 03, quadra nº 09, Comarca de Barra do Garças-MT.

16. Do conjunto probatório dos autos, nota-se que a parte autora demonstrou satisfatoriamente a sua posse, a turbação, a data da turbação sofrida e a continuação da posse, embora turbada.

17. A
posse
fica comprovada pelos documentos apresentados, notadamente, as fotos da área antes do ocorrido (id. 91843369), bem como o comprovante de endereço (conta de energia, id. 91843364) emitido em nome da autora.

18. Além disso, foram apresentados os contratos de compra e venda que deram origem ao início da posse da autora. Em 05/06/2018 a requerente teria adquirido de José Antônio Pereira da Silva os lotes 01, 02 e 03 da quadra 09, Agrovila Taba Azul (id. 91843366). O contrato de compra e venda em nome do vendedor José Antônio também foi apresentado.

19. Ainda, dos vídeos anexados à inicial, observa-se que a requerente cultivava várias plantas
na imóvel
, árvores que foram destruídas, bem como a derrubada de um muro que estava levantado, o que comprova a
turbação
sofrida. Conforme narrativa dos fatos e boletim de ocorrência,
a data da turbação
se deu entre 30/07/2022 e 02/08/2022.

20. Diante disso, a parte autora se desincumbiu do ônus processual descrito no art.373, I, do CPC.

21. Em contrapartida, o requerido não se desincumbiu do ônus processual de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art.373, II, do CPC.

22. A parte ré apresentou documentos que estão muito mais ligados ao direito de propriedade do bem, como
a escritura de compra e venda e a matrícula do imóvel.
Contudo, a demanda em apreço tem cunho possessório e a posse independe da existência de qualquer título
translativo de domínio, razão pela
qual referidos
documentos não são relevantes para solução da controvérsia. Por esse motivo, também não prosperam as impugnações aos contratos apresentados pela autora, no sentido de que não possuem validade por não terem sido registrados.

23. Embora não tenha sido matéria defendida na contestação, durante a audiência de instrução a parte requerida sustentou a tese de incongruência entre os lotes, inserindo na discussão o lote 03 da quadra 08. Todavia, a mencionada “
quadra 08
” consta na descrição da matrícula do imóvel por ser fazer limitação e ser confrontante ao imóvel n. 76880. Não há dúvidas de que a matrícula n. 76880 tem por objeto o lote n. 03, da
quadra 09
, assim como os contratos da parte autora possuem como objetos o lote n. 03, da
quadra 09.

24. Além disso, a ocorrência da turbação é matéria incontroversa, uma vez que no momento do depoimento pessoal o requerido confessou ter adentrado o terreno e
retirado
os objetos que lá se encontravam.

25. Comprovada, portanto, a existência de turbação pelo réu em área de terra que a autora exerce a melhor posse. Dito isso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que é o caso de procedência da pretensão de manutenção de posse.

26. Acerca do pleito de perdas e danos, a postulante limitou-se a alegar que a turbação sofrida resultou um prejuízo material de R$80.000,00. Se tratando de dano material, não há presunção, devendo ser pontualmente individualizado e estimado, mediante documentos como notas fiscais, recibos, orçamentos, ônus do qual a autora não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). Diante da menção genérica de perdas e danos, não há como apreciar qualquer pedido indenizatório.

DISPOSITIVO:

27. Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, com relação à
manutenção de posse
da parte autora no imóvel descrito na peça inicial, qual
seja,

a imóvel localizado na Agrovila Taba Azul (
Tabaju
), lote nº 03, quadra nº 09, Comarca de Barra do Garças-MT.

28. Por consequência,
CONFIRMO
a liminar concedida
sob id
. 92770496.

29.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por perdas e danos, nos termos da fundamentação.

30. Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2º, CPC c/c art. 86, ambos do CPC, devendo ser suportado o importe de 40% pela autora e 60% pela requerida. Todavia, as referidas verbas deverão permanecer
sob condição

SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE,
uma vez ambas as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

31. Por fim,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
(
...)”
.

(id.
250618189
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
objetivando
a reforma da sentença para
reconhecer sua posse legítima sobre o imóvel
em comento. Ademais, intenta a condenação da recorrida ao pagamento
das custas processuais
,

dos honorários advocatícios
e
de multa por litigância de má-fé
. A
lém disso
, requer o deferimento
da gratuidade de justiça
.

Em suas contrarrazões, a apelada vindicou
a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao recorrente.

Pois bem.

De início,
n
o que se refere
à gratuidade de justiça
,
pertinente apontar que o benefício
foi concedido
ao apelante
pelo Magistrado de primeiro grau
conforme decisão de id.
250618174
.

Por certo, denota-se que
o recorrente
juntou
aos autos
documentos
aptos
a demonstrar sua condição de hipossuficiência (ids.
250618152

e
250618171
), razão pela qual a negativa da gratuidade configuraria obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CR, art. 5º, XXXV).

Nesse sentir, acertado o deferimento da benesse, não havendo que se falar em sua revogação, sobretudo porque a
apelada não trouxe
prova
suficiente
de alteração na condição financeira
do réu
que lhe permita arcar com os gastos processuais.

Deveras, c
onsoante
a
sistemática do Código de Processo Civil, a parte com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada, bastando, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais, de acordo com a previsão do art. 98 do citado diploma legal.

Nesse ponto, pertinente esclarecer que o simples fato de o recorrente ter efetuado declaração de imposto de renda no ano de 2024 e possuir empresa registrada em seu nome não tem o condão
de, por si só, comprovar
a
capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

D
e acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a revogação do benefício em comento não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova
apta a
afast
ar
a condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:
REsp
1
.
774
.
660/RJ;
AgInt
no
REsp
1
.
785
.
426/PB;
AgInt
no
REsp
1
.
743
.
428/MG;
AgInt
no
AREsp
1
.
089
.
437/MG;
AgInt
no
AREsp
1
.
564
.
850/MG.

Assim,
mantenho
o direito à gratuidade de justiça em favor d
o apelante
.

Quanto ao mérito,
o apelo
não
merece prosperar
.

Consoante disposto n
o art. 1.210 do Código Civil, a posse é protegida independentemente do título, desde que configurado o exercício de fato sobre o bem, com ânimo de dono, conforme se vê:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
º
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2
º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Com efeito,
nas ações possessórias deve-se averiguar apenas a melhor posse, sendo irrelevante, nesta seara, a discussão acerca do domínio do bem, que deve ser dirimida pela via petitória adequada.

Sobre o assunto, “
a jurisprudência é uníssona ao dispor que nas ações possessórias é irrelevante a discussão sobre o domínio do bem
”
(
STJ,
AREsp
n. 2.379.584, Ministra Maria Isabel
Gallotti
, DJEN de
DJe
22/09/2023)
.

Na hipótese,
a autora/apelada logrou êxito em comprovar o exercício da posse sobre o imóvel objeto do litígio,
por

meio
de robusto conjunto probatório
, que inclui: (i) c
ompr
ovante de endereço em seu nome (
conta de energia
elétrica, id.

250617178
);
(
ii
) c
ontratos de compra e venda demonstrando a cadeia possessória
(id.
250617179
e
250617180
)
;

e
(
iii
) r
egistros
fotográficos
e
audiovisual
evidenciando o cultivo e ocupação do terreno
(ids.
250617184
e
250617185
)
.

Por outro lado, o réu/apelante limitou-se a apresentar documentos relativos à propriedade do imóvel, como escritura
particular de compra e venda

e
matrícu
la (ids. 250618156 e 250618157)
, os quais, embora possam ter relevância em ação petitória, não são aptos a ilidir a proteção possessória no presente caso.

À vista disso,

uma vez que
a tutela jurisdicional da posse visa à proteção de uma situação fática, independentemente da existência ou validade do título de propriedade,
a ausência d
os requisitos formais alegados pelo recorrente
se mostra
irrelevante para o deslinde da presente demanda possessória.

Ademais
, a turbação restou incontroversa
na espécie
, tendo sido confessada pelo
apelante
em seu depoimento pessoal, quando admitiu ter adentrado o terreno e retirado objetos ali existentes.

Logo, a
nte o acervo
probatório carreado aos autos, sobretudo considerando que
a proteção possessória prescinde da apresentação de qualquer título
,
inequívoca a ocorrência de atos de turbação praticados pelo r
ecorrente sobre o imóvel em que a apelada
exerce legitimamente a posse
.

Do mesmo modo, em relação ao argumento de
divergência de endereços, razão não assiste ao apelante.

Como bem
elucidado
na sentença, a menção à quadra 08 na matrícula do imóvel refere-se apenas à confrontação do terreno, sendo inequívoco que tanto a matrícula quanto
a escritura de compra e venda e
os contratos apresentados pela autora referem-se ao mesmo bem: lote 03, quadra 09, do Loteamento Taba Azul

(
Tabaju
).

Escorreita, portanto,

a sentença objurgada, na medida em que imperioso
o reconhecimento da procedência do pleito possessório para assegurar a manutenção da
autora
na área objeto do litígio.

A propósito, “
a Ação de Manutenção de Posse desafia a efetiva comprovação do exercício da posse sobre a área objeto da lide, que se demonstrada, importa na procedência do pedido
”
(
TJMT,
N.U 0010583-16.2015.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)
.

No tocante à

suposta ausência de fundamentação adequada e
desconsideração
das provas apresentadas
pelo apelante
,
igualmente, a insurgência não comporta guarida.

De fato, tem-se que
a sentença examinou minuciosamente o conjunto probatório produzido
no feito
, tendo o
M
agistrado singular exposto de maneira clara e fundamentada as razões de seu convencimento, inclusive com menção específica aos
documentos e elementos
que embasaram
su
a conclusão, atendendo plenamente ao dever constitucional de motivação das decisões
judiciais previsto
no art. 93, IX, da C
R
.

Para mais, a
mera discordância quanto à valoração das provas e ao entendimento adotado pelo juízo não caracteriza ausência ou deficiência de fundamentaç
ão, sobretudo quando a decisão
analisa detidamente as questões relevantes para o deslinde da causa e expõe de forma coerente
as
razões que formaram o convencimento judicial
,
como no caso em tela
.

No que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não verifico a ocorrência de qua
is
quer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tendo a parte
apelada apenas exercido
regularmente seu direito de ação.

Isto posto
, inviável a imposição da multa em comento.

Destarte,
não há razões para reformar a sentença
ora

combatida
, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCOS LUCIANO DE SOUZA
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), tão somente em relação ao apelante, com a ressalva do art. 98, § 3º, do citado Códex, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025